Tribunal: TCU
Processo: 020.347/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16632/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, considerar cumprida a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 3201/2019-TCU-Primeira Câmara , julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Carlos Gonçalves de Sousa Neto, e dar-lhe quitação, levantar o sobrestamento do presente processo, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 39), ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1. Processo TC- Processo 020.347/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Goncalves de Sousa Neto (XXX.164.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uarini - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.